Tribunal: TJPA
Processo: 0004152-95.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004152-95.2017.8.14.0013

APELANTE: COSMA RODRIGUES MENDES, BRENDA MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0004152-95.2017.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: COSMA RODRIGUES MENDES e BRENDA MENDES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO:
BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR -
NULIDADE DE REVISTA PESSOAL E DO DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA -
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA BASE-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL NO CRIME DE TRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA. É
atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais. Precedentes. Comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas
. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004152-95.2017.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: COSMA RODRIGUES MENDES e BRENDA MENDES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO:
BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
COSMA RODRIGUES MENDES e BRENDA MENDES DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e as condenou à pena de 08 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, e 1.117 (um mil cento e dezessete) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B, do ECA.

Narra a peça acusatória que:
“N
o dia 11/05/2017, por volta das 9h:00min, as nacionais COSMA RODRIGUES MENDES e BRENDA MENDES DA SILVA, foram presas em flagrante delito, uma vez que a Polícia Militar, após diligência empreendida na residência das indiciadas, encontrou dezenove invólucros de MACONHA, enroladas em papel laminado. A ação da Polícia Militar se originou após denúncias de que estaria ocorrendo venda de entorpecentes em uma residência localizada na Rua 28 de Outubro, Bairro do Campinho, próximo ao Açougue Rei do Gado. Ao chegarem no local, encontraram a Sra. Cosma Rodrigues Mendes com 2 (dois) invólucro de papel laminado contendo "Maconha" e sua filha Brenda Mendes da Silva, com 1 (um) invólucro da mesma droga. Ato contínuo, os Policiais se dirigiram até o interior da residência e lá encontraram o adolescente Antonio Cleyton Mendes Conde, que também é filho de "Cosma", e ao ser revistado foi encontrado com mais um invólucro relativamente grande da droga, e no mesmo quarto onde estava o adolescente, na gaveta da cômoda foi encontrado outra quantidade grande do entorpecente. Logo em seguida, passaram a revistar os demais cômodos e apreenderam mais 14 (quatorze) invólucros pequenos. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 17 de julho de 2017, id-5459906.

Apontam as apelantes que a "fundada suspeita" narrada pelos militares que procederam à operação não decorre de justo motivo, pois não existiam quaisquer denúncias de que eram traficantes; que não foram realizadas campanas, nem identificadas operações de compra e venda de drogas. Alegam que há apenas uma ilação, sem qualquer suporte fático; que não há nenhum elemento apto a embasar a manutenção da condenação criminal, razão pela qual deve ser reformada a sentença a fim de absolvê-las. Pretendem a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Informam que, quanto ao crime de associação, não há provas seguras de que elas tenham se associado de forma permanente e estável. Apontam ausência de provas quanto ao crime de corrupção de menores. Requerem ainda a redução da pena base do crime de tráfico de drogas e que seja aplicada a causa de diminuição em seu patamar máximo, § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/04.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento a fim de fixar a pena base no mínimo legal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 24/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
COSMA RODRIGUES MENDES e BRENDA MENDES DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e as condenou à pena de 08 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, e 1.117 (um mil cento e dezessete) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B, do ECA.

Apontam as apelantes que a "fundada suspeita" narrada pelos militares que procederam à operação não decorre de justo motivo, pois não existiam quaisquer denúncias de que eram traficantes; que não foram realizadas campanas, nem identificadas operações de compra e venda de drogas. Alegam que há apenas uma ilação, sem qualquer suporte fático; que não há nenhum elemento apto a embasar a manutenção da condenação criminal, razão pela qual deve ser reformada a sentença a fim de absolvê-las. Pretendem a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Informam que, quanto ao crime de associação, não há provas seguras de que elas tenham se associado de forma permanente e estável. Apontam ausência de provas quanto ao crime de corrupção de menores. Requerem ainda a redução da pena base do crime de tráfico de drogas e que seja aplicada a causa de diminuição em seu patamar máximo, § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/04.

Conheço do recurso, passando a julgá-lo da seguinte forma:

Quanto à alegada nulidade das provas
obtidas após diligência dos policiais à residência das apelantes, com ausência de mandado de busca e apreensão
, afasto-a, eis que existia
in casu
fundada suspeita, decorrente de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que os indivíduos estavam na posse de drogas. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade da pessoa. No presente caso, houve
denúncia anônima de que estaria ocorrendo venda de entorpecentes em uma residência, diante disto os policiais se dirigiram para o local e encontraram com as rés, papelotes contendo maconha e ao adentrarem na residência destas, encontraram mais susbtâncias entorpecentes no local.

Desta forma, havia fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontravam as apelantes, o que justifica a atuação policial, não havendo que se falar em ilicitude capaz de violar garantias constitucionais, não se podendo desprezar as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência policial.

Ademais, os policiais afirmaram que foram acionados acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas no endereço indicado, onde fora possível perceber constante movimentação de entrada e saída de pessoas no local, residência das ora apelantes. Após realizada a revista pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes dentro dos sutiãs das recorrentes, bem como no interior da residência e ainda em posse do filho menor de Cosma.

Sendo assim, analisando a existência da justa causa antecedente à entrada na residência e a situação de flagrância, vislumbro que a ação perpetrada pelos agentes policiais prescindiu de autorização judicial, porquanto restou configurada a hipótese de exceção ao princípio da inviolabilidade do domicílio: flagrância do crime permanente de tráfico de drogas, na modalidade guardar e ter em depósito.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).”

“(...) É atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).”

Desta forma, não há que se falar em nulidade na busca promovida pelos policiais militares, razão pelo qual afasto a preliminar arguida.

Quanto à alegação de ausência de provas para a condenação, vejamos.

A materialidade delitiva resta comprovada diante do Laudo Pericial Definitivo, que atestou positivo para a presença de 130,911 (cento e trinta gramas, novecentos e onze miligramas) de substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como maconha.

A autoria, por sua vez, resta evidenciada diante dos depoimentos das testemunhas em juízo, como a seguir transcrevo:

O policial IVANILDO MORAES SABATINGA relatou, id-5459913, ter participado da diligência que culminou na prisão das acusadas, que fora deflagrada através de uma denúncia dando conta da ocorrência de tráfico de entorpecentes no endereço indicado e lá chegando com sua equipe de policiais; seus colegas lograram encontrar as substâncias entorpecentes narradas na exordial acusatória, bem como o menor envolvido, o qual tombem estava portando drogas ilícitas. O depoente afirmou ter visto a droga apreendida, a qual aparentava ser maconha.

A testemunha PM José Antônio Soares dos Santos afirmou, id-5459914, que a abordagem foi feita e encontrada uma certa quantia e no interior da residência foi encontrado o rapaz com mais droga; que foi solicitada a presença de uma policial para revista pessoal nas mulheres quando também foi encontrada a droga; que encontrou a droga dentro da gaveta.

A testemunha CLEIA MONTEIRO DA SILVA informou que estava no quartel quando foi acionada para efetuar uma revista pessoal e, chegando ao endereço indicado, executou a diligência nas duas denunciadas, logrando encontrar a substância entorpecente dentro dos sutiãs de ambas.

Ambas as rés afirmaram em juízo que eram apenas usuárias de drogas. Contudo, a quantidade da droga apreendida, 19 "porções" de erva seca, apresentando peso bruto (material e embalagem) de 130,911g (cento e trinta gramas, novecentos e onze miligramas) e o modo como estava acondicionada, envolvidas por papel alumínio, demonstram o contrário.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (destaquei)

Diante de tais considerações, afasto a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de drogas.

No que pertine à condenação pelo crime de corrupção de menores, art. 244-B do ECA, restou comprovado que as rés utilizavam o adolescente ANTONIO CLEYTON MENDES CONDE como mercador da substância ilícita. Ademais, em juízo a ré Brenda afirmou que a maior quantidade de entorpecente fora localizada no quarto de seu irmão adolescente e que o menor era responsável pela venda de drogas ilícitas e eventualmente ajudava com as despesas, não possuindo outra ocupação.

A certidão de nascimento do adolescente comprova sua menoridade, id-5459905. Diante disto, não há que se falar em ausência de absolvição pelo crime de corrupção de menores.

Restou ainda comprovado nos autos, diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, bem como diante do laudo pericial comprovando a droga apreendida, que as rés praticavam a mercancia de drogas de forma associada, nos termos do art. 35 da lei 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES:

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 500 dias multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, personalidade, dos motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade
se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na conduta. Sendo assim, mantenho a referida circunstância como desfavorável, diante do modo consciente de agir das rés, eis que na busca pessoal realizada em cada uma delas a droga foi apreendida dentro de seu sutiã.

A natureza e quantidade da droga devem ser valoradas negativamente. Ademais, verifico a nocividade do entorpecente, como se extrai do laudo toxicológico. A quantidade encontrada foi de
130,911g (cento e trinta gramas, novecentos e onze miligramas).

Sendo assim, ainda que as demais circunstâncias judiciais não tenham sido bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 500 dias multa, eis que a circunstância referente à culpabilidade, bem como a natureza e a quantidade da droga justificam a fixação da pena neste patamar.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Mantenho a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33, da lei 11.343/06, bem como tenho que a fração de redução em 1/6 se mostra adequada e suficiente para a reprimenda, eis que grande foi a quantidade de droga apreendida em poder das rés, o que revela grande potencial ofensivo em sua conduta. Desta forma, mantenho a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 417 dias multa.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Mantenho a pena base no mínimo legal, diante da proibição à
reformatio in pejus
, restando 3 anos de reclusão e 700 dias multa como definitiva, eis que ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Mantenho a pena base no mínimo legal, diante da proibição à
reformatio in pejus
, restando 1 ano de reclusão como pena definitiva, eis que ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição.

Após a somatória totaliza a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 1.117 (um mil cento e dezessete) dias multa para cada uma das rés. Mantenho a detração realizada pelo MM. Juízo
a quo
, restando, portanto, a pena definitiva em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 1.117 dias multa a ser cumprida por cada uma das recorrentes em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/05/2024